Tribunal: TJDFT
Processo: 0714349-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. INSUMOS. PRETENSÃO RESISTIDA. DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO RESISTIDA NA FASE INICIAL DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para cobertura de atendimento domiciliar de média complexidade, com técnico de enfermagem por 12 horas ao dia e equipe multiprofissional, com os insumos necessários, e improcedente o atendimento home care. Alega-se que os insumos, que são pedidos acessórios, não devem ser de fornecimento obrigatório, pois são de uso domiciliar e a apelada não necessita de internação domiciliar, conforme sentença e laudo pericial. Complementa-se, ainda, que o Art. 10, VI da Lei 9.656/1998 afasta o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os insumos e os medicamentos devem ser de fornecimento obrigatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece de pedido que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto ao atendimento domiciliar de média complexidade, com técnico de enfermagem por 12 horas ao dia e equipe multiprofissional.
4. O reconhecimento de pedido, quanto aos profissionais de saúde necessários no atendimento visando o restabelecimento da saúde da paciente, não pode ser conhecido, por falta de pretensão resistida e interesse de agir.
5. A falta de pretensão resistida na contestação, máxime pelo princípio da eventualidade (concentração da defesa), não resulta em permissão para analisar o inconformismo em relação à condenação quanto aos insumos e aos medicamentos necessários para o tratamento da paciente, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A não insurgência quanto a parte de parte do pedido em sede de contestação justifica o reconhecimento de preclusão, ante a falta de controvérsia a ser analisada pelo Juízo originário, com a rejeição da pretensão recursal, sobretudo para que não ocorra a supressão de instância."
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Lei 9.656/1998, art. 10, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954862, 0752845-45.2023.8.07.0016, Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, j. 05/12/2024, p. 19/12/2024. TJDFT, Acórdão 1939619, 0710681-70.2024.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 06/11/2024, p. 13/11/2024. TJDFT, Acórdão 2004564, 0708415-85.2025.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 28/05/2025, p. 17/06/2025.